Tribunal: TJDFT
Processo: 0739353-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0739353-68.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ONERCI JOSE DA SILVA FILHO, MARIA OLIVEIRA SILVA REU: ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DE CREDITO REAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Na petição de ID 63365821, ONERCI JOSÉ DA SILVA FILHO e MARIA OLIVEIRA SILVA se opõem ao desentranhamento da peça de ID 62344149, ao argumento de que não é dúplice da peça de ID 61623918, sendo "peças distintas, e a defesa, correlacionou provas e suas finalidades em ambas, sendo assim, requer, o não desentranhamento da peça de n 62344149". Apesar da insurgência, é sabido que apresentadas duas petições, em momentos distintos, deve-se conhecer apenas daquela que foi oferecida em primeiro lugar, diante da preclusão consumativa. Assim, mantenho o desentranhamento da peça de ID 62344149 por reputar idênticos os argumentos da anteriormente protocolada. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador